Tribunal: TJES
Processo: 5000512-13.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-13.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUIZ HUMBERTO DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL FRACALOSSI MENEZES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000512-13.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: LUIZ HUMBERTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO RAFAEL FRACALOSSI MENEZE, MEMBRO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 DIAS PARA O RECURSO INTERNO A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ART. 12-A NA LEI 9.099/95. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LUIZ HUMBERTO DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática (ID 9486261), que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID 10037877), o agravante sustenta, brevemente: i) não existe instrumento processual legalmente previsto como recurso adequado contra ato monocrático de Juiz integrante da Turma Recursal, inexistindo razão para o indeferimento da inicial; ii) quando não existe recurso específico cabível, ante a ausência de previsão legal pela Lei n. 9.099/95, excepcionalmente tem-se admitido o mandado de segurança nas Turmas Recursais na forma da jurisprudência e do enunciado n. 62 do FONAJE; iii) o Recorrente preenche os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no caso dos autos, visto que demonstrou documentalmente a hipossuficiência financeira.

Com tais alegações requer, ao final,
“(...) concessão da tutela de urgência atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão do ID 9166063 que decretou a deserção do recurso e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, bem como a suspensão dos reflexos dessa decisão (início da fase de cumprimento de sentença), até posterior deliberação do juízo (...)”
.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

Ao contrário do alegado pelo agravante (ID 10037877 - pág. 02), o prazo de interposição do agravo interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado n. 102 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o n. 19: “
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

Nesse ínterim, observa-se que a intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em
30/08/2024
, conforme print colacionado abaixo, extraído da Aba
“expedientes”
, cujo acesso é disponível a todos usuários do PJE. Não obstante, apenas em
20/09/2024
foi aviado o agravo interno, flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Dito isso, o agravo interno não merece ser conhecido.

Ainda que assim não fosse, não há falar em modificação da decisão agravada. Conforme já registrado nos autos, o agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares de seus membros, assim, não obstante a insistência do agravante, a decisão monocrática do relator deve ser revista pela própria Turma Recursal e não monocraticamente por outro relator, ainda que integrante da mesma Turma, sob a pecha de decisão teratológica e ilegal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)